Tribunal: TJPA
Processo: 0004353-84.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004353-84.2014.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO WEZALY DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE OU DA PROPRIEDADE. OBRA PÚBLICA EM ÁREA NÃO DEMONSTRADA COMO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta perda de imóvel em razão de obra pública realizada pelo Município de Salinópolis.

2.

O agravante alega posse legítima baseada em documentos particulares e requer indenização de R$ 110.000,00 pela alegada perda da posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a posse alegada pelo autor configura exercício legítimo de poderes inerentes à propriedade a ponto de justificar indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta.
4. Discute-se, ainda, se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ausência de comprovação da posse legítima ou do exercício de qualquer poder sobre o imóvel urbano, além de inexistência de prova quanto à titularidade do bem.
6. Recibos e contratos particulares não são suficientes para caracterizar posse apta a ensejar indenização, especialmente quando não demonstrado o exercício contínuo, pacífico e de boa-fé da posse.

7. Inexistência de prova de que o imóvel era particular ou que sua ocupação pelo poder público configurou desapropriação indireta.
8. Decisão monocrática mantida diante da inadequação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para fins de indenização por benfeitorias ou desapropriação indireta, é imprescindível a comprovação objetiva da posse ou da propriedade do imóvel. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO WEZALY DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, nº 0004353-84.2014.8.14.0048, manejado contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e financeiros proposta contra o MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em breve síntese, na origem, o agravante alegou ser legítimo possuidor de imóvel situado na Rua Dalva, s/n, bairro Maçarico, em Salinópolis, cuja posse foi transferida por terceiro em 01/06/2010, mediante contrato de compra e venda.

Aduziu ter realizado benfeitorias no local, bem como, alega possuir documentos que comprovariam a posse, como IPTU, ITBI, contrato e escritura particular de cessão e transferência de direitos de ocupação.

Requereu indenização de R$ 110.000,00 pela perda do bem em decorrência de obra pública iniciada pelo ente municipal em 11/02/2014.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o autor não comprovou ser possuidor do terreno e que a ocupação de bem público constitui mera detenção, não sendo passível de usucapião, tampouco ensejadora de indenização, ainda que de boa-fé.

A sentença também afastou a possibilidade de indenização por benfeitorias ou acessões, diante da natureza pública do imóvel.

Contra a sentença foi interposto recurso de Apelação Cível, que teve seu conhecimento negado monocraticamente, por ausência de dialeticidade recursal.

A decisão entendeu que o apelante se limitou a repetir os argumentos iniciais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão merece ser retratada ou, ao menos, submetida ao colegiado.

Alega, em síntese, que o recurso de Apelação foi tempestivo e instruído com provas documentais aptas a comprovar a posse de boa-fé sobre o imóvel.

Argumenta, ainda, que o juízo a quo tratou a situação como simples detenção de bem público, desconsiderando os documentos juntados, inclusive com anuência da própria municipalidade em transações anteriores.

Pugnou, assim, pela retratação da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o recurso de Apelação, com a consequente condenação do Município ao pagamento de indenização de R$ 110.000,00.

Subsidiariamente, requer o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público ratificou a manifestação já apresentada em Apelação, pela ausência de interesse público.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de Agravo Interno, vez que estão presentes seus requisitos de admissibilidade e passo à análise do mérito do recurso.

O cerne do presente recurso está em modificar a decisão monocrática, de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, aduzindo que o recurso de apelação atacou os termos da decisão de primeiro grau e juntou documentos aptos a comprovar o direito alegado pelo autor, ora agravante.

Inicialmente o autor ajuizou ação ordinária, aduzindo ser legitimado possuidor do terreno, localizado na rua Dalva, sem número, bairro do Maçarico, em Salinópolis/PA, discorrendo que adquiriu a posse do terreno através de recibos e escritura particular de compra e venda.

Pugnou, inicialmente, pela indenização no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), valor do contrato de compra e venda.

Dos documentos arrolados a inicial, verifico recibos de compra e venda, no ano de 2004, onde o Sr. Fernando Oliveira, vende à Sra. Delmira Gusmão.

E em seguida a Sra. Delmira Gusmão vendo ao Sr. Antônio de Oliveira, autor da ação, aduzindo que o recibo no valor de R$ 110.000,00 seria pago com uma parcela de R$ 5.000,00 em dinheiro e o restante com patrimônios divididos com terceiros alheiros ao contrato.

Verifico ainda, copia de pagamento de ITBI, no ano de 2007 e IPTU no nome de Delmira Gusmão, antes da suposta transmissão da posse do imóvel.

O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos do autor, sob a alegação de impossibilidade de usucapião de bem público, e ainda, que o autor não comprovou suas alegações.

Inicialmente, o instituto da posse tem previsão no ordenamento pátrio, e se caracteriza pela intenção de ser dono da terra, entretanto, sua comprovação deve ser objetiva. Ademais, o imóvel deve obedecer a sua função social.

O Código de Direito Civil estabelece:

“Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197.
A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.”

(...)

“
Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.205. A posse pode ser adquirida:

I - pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante;

II - por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação.”

Como se observa, a posse é o exercício pleno do direito inerente à propriedade, que pode ser exercido diretamente pelo possuidor ou por terceiros.

No caso do possuidor de boa-fé é assegurado o direito a indenização pelas benfeitorias realizadas.

A perda da posse ocorre quando cessa o poder sobre o bem, conforme Art. 1.223 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.

Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.”

No caso dos autos, observo que o recorrente alega ter adquirido a suposta posse do terreno, e anexa termo de compra da posse do terreno no ano de 2010, aduzindo que a posse já vem sendo exercida a 13 anos por quem realizou a venda, não sabendo informar como a primeira possuidora deteve o direito.

Observo, contudo, que a prefeitura, no ano de 2014, iniciou construção de uma unidade básica de saúde, para atender os anseios da população no município.

Entretanto, não ficou demonstrado se o terreno em questão é área pública ou particular. Ainda, não se demonstrou ser, o terreno, objeto de loteamento, ou se pertence a qualquer ente público ou particular.

Sobretudo, o recorrente não comprou haver exercido qualquer poder sobre o terreno urbano, não possuindo provas que detinha a posse real ou exercia por meio de qualquer representante.

Ademais, a posse não pode ser comprovada através de um simples recibo de compra e venda e tendo em vista a ausência de outros comprovantes da posse anterior ao agravante, o pleito deve ser indeferido e a sentença mantida.

Nesta toada, cito a jurisprudência sobre a comprovação da posse:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
IMÓVEIS SUPOSTAMENTE DESAPROPRIADOS PELO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPRIEDADE/DOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- para que o particular faça jus à indenização pleiteada, reconhecida a desapropriação indireta, faz-se relevante que comprove ser o legítimo titular do domínio do bem ou bens em exame, sob pena de não ter reconhecido o direito reivindicado;

2 - apesar de a requerente alegar ser proprietária de vários imóveis e diversos bens, em momento algum anexou aos autos qualquer tipo de documento que corroborasse suas alegações
. Não constam notas de compra, notas fiscais, recibos, contrato de compra e venda dos imóveis, muito mesmo escritura pública ou certidão de registro em Cartório de Registro de Imóveis que venham a promover o convencimento motivado dessa relatora no que se refere a propriedade suscitada.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000040-60.1990.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIENCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A controvérsia apresentada no recurso diz respeito condenação ou não do Município de Tucuruí a pagar ao autor ora apelante,

indenização em razão de desapropriação indireta de imóvel localizado no bairro Santa Mônica no Município, sendo ocupado por terceiros no ano de 2001.

2
.

O ônus probatório quanto à posse do imóvel é imputado ao autor da ação. O exercício da posse dos imóveis urbanos deve obedecer ao principado da função social da propriedade urbana insculpido no art. 182 da Constituição Federal.

3.

o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que é detentor das áreas em litígio, pois, verificando os documentos anexados aos autos, consta o Laudo de Avaliação do Terreno, no qual foi possível observar que a área objeto da ação está devidamente urbanizada com bairro estruturado, faculdade, rodoviária, Detran, agência bancária, de forma que as famílias que habitam o imóvel e o entorno do imóvel estão com moradia permanente e condições de habitabilidade.

4.

o autor não conseguiu comprovar o exercício da posse e o efetivo esbulho, conforme exige o Código de Processo Civil, bem como o cumprimento da função social da propriedade urbana.

5.

Outrossim, observa-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado pela requerida na construção de obra pública, nem mesmo que tenha sido ocupado para fins de utilidade pública.

6.

Portanto, a indenização por desapropriação indireta pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel utilizado pelo Estado e, também, a comprovação do efetivo empossamento e irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação.
Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

7.

Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação.

8.

Recurso conhecido e improvido.
”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001162-46.2001.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DE POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR ¿ REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS.

1 - Para o deferimento da Reintegração de Posse devem estar presentes os requisitos do artigo 927, do CPC. Cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho e sua respectiva data e a perda da posse.

2 - A posse é justa se não apresenta os vícios da violência, da clandestinidade ou da precariedade.

3 - O Requerente/Apelante não comprovou que dispunha fisicamente do bem e exercia sobre ele o corpus, que segundo a Teoria Objetiva constitui-se em um elemento material e único fator visível e suscetível de comprovação.

Recurso conhecido, porém, improvido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001773-62.2005.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 07/04/2014)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e no mérito, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu os pedidos do autor, pela ausência de comprovação do direito alegado.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025